Tribunal: TJPA
Processo: 0808503-60.2021.8.14.0006
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9986 - Garantias Constitucionais
Data de julgamento: 2023-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0808503-60.2021.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, ELIEDSON RODRIGUES MACHADO

APELADO: ELIEDSON RODRIGUES MACHADO, ESTADO DO PARÁ, HOSPITAL OPHIR LOYOLA, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. RECURSO ADESIVO E CONTRARRAZÕES RECURSAIS NA MESMA PEÇA PROCESSUAL. RECURSO ADESIVO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO TJPA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. HONORÁRIOS DEVIDOS. SÚMULA 241 DO STJ. ‘RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, não conhecer do recurso de apelação adesivo do autor, conhecer e negar provimento à apelação do Município de Ananindeua, e reformar parcialmente a sentença em sede de remessa necessária, nos termos do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Sessão de julgamento presidida pelo (a) Excelentíssimo (a) Desembargador (a) Mairton Marques Carneiro.

1ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 23/01/2023 a 30/01/2023.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Tratam-se de apelações cíveis em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Ananindeua, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência
inaudita altera pars
, ajuizada por Eliedson Rodrigues Machado em face do Estado do Pará e do Município de Ananindeua, tendo a sentença atacada julgado totalmente procedente o pedido autoral, confirmando a liminar concedida em tutela de urgência, extinguindo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Município de Ananindeua apela sob a alegação de perda de interesse processual, em razão do cumprimento da obrigação que lhe incumbia, bem como pleiteia pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

O demandante apresentou contrarrazões recursais e apelação adesiva na mesma peça processual, refutando as teses recursais do réu e pugnando pela incidência de multa ao ente municipal por interposição de recurso manifestamente protelatório.

Contrarrazões apresentadas pelo Município de Ananindeua no ID 8781233.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi somente no efeito devolutivo.

Instada, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do recurso do requerente, conhecimento e desprovimento do apelo do ente municipal e, em sede de reexame necessário, pela reforma parcial da sentença no tocante à condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios.

É o essencial a relatar
.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A priori, cumpre salientar a necessidade de interposição de recurso adesivo em petição específica e independente, por se tratar de um recurso formal, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras do recurso independente quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no Tribunal. Senão vejamos:

Art. 997. Cada parte interporá o recurso independentemente, no prazo e com observância das exigências legais.

§ 1º Sendo vencidos autor e réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir o outro.

§ 2º O recurso adesivo fica subordinado ao recurso independente, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras deste quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento no tribunal, salvo disposição legal diversa, observado, ainda, o seguinte:

I - será dirigido ao órgão perante o qual o recurso independente fora interposto, no prazo de que a parte dispõe para responder;

II - será admissível na apelação, no recurso extraordinário e no recurso especial;

III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal ou se for ele considerado inadmissível.

Nessa toada, cumpre enfatizar o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça acerca do não conhecimento recursal quando o recurso adesivo e as contrarrazões recursais são apresentados na mesma peça, conforme segue:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E PATRIMONIAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ART. 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO.
RECURSO ADESIVO.
INADIMISSIBILIDADE EM RAZÃO DA PREJUDICIALIZADE DO RECURSO PRINCIPAL.
NECESSIDADE DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EM PEÇA AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL. OFENSA AO ART. 997, § 2º, CPC. NÃO CONHECIMENTO.

(TJPA - 0809577-18.2019.8.14.0040, Ac. 9903233, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-06-06, Publicado em 2022-06-14)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ADESIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADESIVO NA MESMA PEÇA NAS CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITO FORMAL. VÍCIO INSANÁVEL. ERRO GROSSEIRO.

I –
O recurso adesivo é peça independe, e se sujeita às mesmas regras da apelação, nos termos do art. 997, caput, e § 2º, do CPC, não sendo possível o conhecimento de pedidos formulados no âmbito das contrarrazões por ausência de requisito formal.

II - Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – 0231263-16.2016.8.14.0301, Ac. 8658713, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-03-21, Publicado em 2022-03-23)

Diante disso, entendo pelo
não conhecimento do recurso adesivo interposto por Eliedson Rodrigues Machado.

No que tange ao apelo interposto pelo Município de Ananindeua, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
aduzo que a tese recursal do cumprimento da obrigação pelo apelado não resulta na perda de objeto da ação. Explico.

A ação não perde seu objeto com concessão de tutela antecipada, visto que esta é espécie de tutela de urgência, portanto, para que produza efeitos deve ser confirmada por meio de julgamento de mérito, garantindo a manutenção da decisão.

Igualmente, insta ressaltar que não perde o objeto a ação em razão do cumprimento da obrigação quando esta somente se efetivou após a determinação judicial.

Vejamos precedentes desta Egrégia Corte neste sentido:

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE APARELHO AUDITIVO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PERDA DE OBJETO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. REJEITADAS. IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE. CUMPRIMENTO IMEDIATO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. MÍNIMO EXISTENCIAL. REEXAME NECESSÁRIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. 1.

O juízo de primeiro grau julgou procedente o pedido da inicial, determinando que o Município de Parauapebas e o Estado do Pará forneçam aparelho auditivo ao adolescente, sob pena de sequestro, nas contas bancárias dos réus, do valor total da prótese.

2.

Cediço que os entes estatais são solidariamente responsáveis pelo atendimento do direito fundamental à saúde. Destarte, o Estado, o Município, o Distrito Federal e a União são legitimados passivos solidários, conforme estabelece a Constituição Federal.

3.

O deferimento da tutela antecipada não exaure a tutela jurisdicional, haja vista sua natureza provisória. Sendo assim, é imprescindível prolatar sentença para confirmar a tutela concedida.

4.

Assim, restam rejeitadas as preliminares.

5.

Verifica-se que o direito constitucional à saúde se concretiza pelo fornecimento do tratamento médico e de insumos de que necessita o paciente. Desse modo, não pode e nem deve ser condicionado a políticas sociais e econômicas.

Além disso, no presente caso, o requerente aguarda desde o ano de 2008 o atendimento do pedido administrativo.

6.

Desse modo, é viável a imposição de multa para garantir o adequado e imediato atendimento da decisão liminar, inclusive contra a Fazenda Pública.

7.

Nesse sentido, e considerando que o valor arbitrado atendeu ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantido.

8.

Remessa necessária, confirmação da sentença.

(TJPA - Proc. 0012664-25.2013.8.14.0040, Ac. 4763090, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-15, Publicado em 2021-03-24)

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR. LACERAÇÃO DE CÓRNEA COM EXTRUSÃO DE ÍRIS. PRELIMINARES. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NEGADA. DO MÉRITO. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF. MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. MENOR. LACERAÇÃO DE CÓRNEA COM EXTRUSÃO DE ÍRIS. PRELIMINARES. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. NEGADA. DO MÉRITO. DIREITO INDISPONÍVEL. ART. 227 DA CF.

MULTA. EXCESSIVA. DIMINUIÇÃO CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O cumprimento de liminar não implicará na perda do interesse processual, pois a prestação jurisdicional se encerra com a sentença de mérito. Além do que, o interesse de agir é verificado quando do ajuizamento da ação, e a tutela de urgência deferida é provisória, sendo necessária sua ratificação, que se dará pela sentença.

2. Compete ao Estado lato sensu fornecer gratuitamente, àqueles que necessitarem, os meios necessários ao seu tratamento, habilitação ou reabilitação (arts. 196 e 227, caput e § 1º, da Constituição Federal, arts. 7º e 11 do ECA), incluindo-se, por óbvio, a realização do tratamento necessário para a manutenção da saúde do menor.

3. O Estado do Pará é corresponsável pela concretização do direito postulado. E isso, porque os atos administrativos expedidos pela própria Administração Pública não possuem o condão de desonerá-la de suas obrigações constitucionais e legais em relação à atenção à saúde dos cidadãos, o que afasta o argumento do Estado quanto à competência exclusiva do Município de Alenquer.

4. O direito à saúde, insculpido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, é direito indisponível, em função do bem comum, maior a proteger, derivado da própria força impositiva dos preceitos de ordem pública que regulam a matéria.

5. O direito à saúde assegurado à criança é consagrado em norma infraconstitucional reproduzida nos arts. 7º e 11, do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

6. A plausibilidade do direito enfocado está presente no mínimo existencial para a preservação da dignidade humana, dentre os quais, o direito à vida, identificado como direito fundamental na atual Constituição da República, direitos este que tem FORÇA NORMATIVA como constitutivo da estrutura básica do Estado e da sociedade (CANOTILHO, 1998, p. 379) na medida em que decorrente do princípio da dignidade humana (SARLET, 2004, p. 105), do princípio democrático (HÄBERLE, 2003, p. 20) e de outros princípios fundamentais da CRFB/88 e do regime por ela adotado.

7. O objetivo das astreintes não é obrigar a parte ré a pagar o valor da multa, mas compeli-la a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Ou seja, a parte deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor da multa fixada pelo juiz. (JÚNIOR, Nelson Nery, Rosa Maria Andrade Nery. Código de Processo Civil Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p. 588).

8. Adequado consolidar o valor das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais) diários limitados a 30 dias, o que dá o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), montante que se mostra razoável e em consonância com os parâmetros adotados pela Corte Superior.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – Proc. 0800361-47.2019.8.14.0003, Ac. 6069298, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-08-16, Publicado em 2021-08-24)

Outrossim, com relação à alegação de impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, cabe sobressaltar que, segundo a súmula nº 421 do STJ, o qual entendo que continua vigente e aplicável, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença e que a remunera.

Senão, vejamos:

“Súmula 421 STJ - Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Tal questão é inclusive objeto do tema nº 1.002 de repercussão geral, que se encontra pendente de decisão pelo STF, sem determinação de suspensão do processamento dos processos pendentes.

Não obstante, na hipótese não há que se cogitar inobservância do verbete sumular supramencionado, tampouco incursão na matéria objeto de repercussão geral, tendo em vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará não pertence à mesma pessoa jurídica do Município de Ananindeua, portanto, não merecendo reparos a sentença ora vergastada no que diz ao ente municipal.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes entendimentos da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO. DESCABIMENTO. SÚMULA Nº 421 DO STJ. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia é vedada pela Súmula 421 do STJ, que foi consagrada após o julgamento do REsp 1108013/RJ, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos. 2. Lado outro, cabe a condenação contra o Município de Itabuna por tratar-se de pessoa jurídica distinta, aplicando-se o disposto no inciso III, § 4º, art. 85 do CPC que determina a utilização do valor da atualizado da causa como parâmetro para a condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-BA - APL: 09640372620158050113, Relator: MOACYR MONTENEGRO SOUTO, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - MEDICAMENTO - LITISCONSÓRCIO PASSIVO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO - CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - SÚMULA Nº. 421 DO STJ - VIGENTE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. -De acordo com a Súmula 421 do STJ: "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença".- Se a Defensoria Pública é órgão integrante do Estado de Minas Gerais, nos termos da Súmula nº. 421 do STJ, apenas o Município de São Sebastião do Paraíso, litisconsorte passivo, deve ser condenado a pagar honorários de sucumbência à referida instituição, razão pela qual deve ser mantida a sentença, desprovendo-se o recurso.

(TJ-MG - AC: 10647140039080002 São Sebastião do Paraíso, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento: 25/01/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2022)

EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO ESTADO DO CEARÁ À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 421, STJ. HONORÁRIOS DEVIDOS PELO MUNICÍPIO DE CRATO À DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. CABIMENTO. ART. 85, § 2º e § 8º, CPC/15. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1. A Súmula nº 421 do STJ consolidou a impossibilidade da Defensoria Pública em auferir honorários advocatícios quando advindos de sua atuação em desfavor da pessoa jurídica de direito público à qual pertence. In casu, descabido o pagamento de honorários à Defensoria Pública vencedora pelo Estado do Ceará demandado, uma vez que se configura confusão entre credor e devedor. 2. Em que pese a alegação de autonomia orçamentária, administrativa e financeira da Defensoria Pública conferida com a superveniência da Lei Complementar nº 132 de 2009, esta não possui personalidade jurídica, motivo pelo qual restaria configurada confusão entre credor e devedor em caso de pagamento de honorários advocatícios por ente ao qual pertence aquele órgão, ocupando, a mesma Fazenda Pública, ambos os pólos da relação obrigacional estabelecida na sentença. Precedente do STF. 3.
Em relação aos honorários devidos à Defensoria Pública pelo Município do Crato são cabíveis, visto que não incidente a Sumula nº 421 do STJ.
4. Nas demandas que versam sobre a defesa dos direitos à saúde, onde se tutela bem jurídico indisponível, o proveito econômico tem valor inestimável, devendo a fixação dos honorários se dar de forma equitativa, nos termos do § 8º, com observância ao § 2º, incisos I a IV, do art. 85 do CPC, eis que o valor arbitrado no juízo de piso se mostra ínfimo. Assim, atendendo ao princípio da razoabilidade os honorários devem ser modificados para R$ 1.000,00 (mil reais), conforme entendimento pacificado nsta corte de justiça. 5. Diante do exposto, conheço da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA ALTERADA, em face dos honorários em desfavor do Município de Crato. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em votação por unanimidade, em CONHECER da Apelação, PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Assim, a sentença deve ser alterada para majorar os honorários em desfavor do Município de Crato, tudo conforme o voto da relatora. Fortaleza, dia e horário registrados no sistema. MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Presidente do Órgão Julgador e Relatora

(TJ-CE - AC: 00369883720158060071 CE 0036988-37.2015.8.06.0071, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 13/10/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 13/10/2021)

Em sede de remessa necessária, porém, altero em parte o
decisum
de 1º grau, apenas para excluir o Estado do Pará da condenação ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, com fulcro na argumentação deslindada alhures.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
não conheço do recurso adesivo apresentado pelo autor da ação,

conheço e nego provimento à apelação interposta pelo Município de Ananindeua e, em remessa necessária, reformo parcialmente a sentença, apenas para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 31/01/2023